Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso por ela interposto e manteve a sentença vergastada no ponto que julga improcedente o pedido de dano moral, alegando a existência de obscuridade e contradição.
2. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada).
4. No caso em concreto, não se identificam os vícios alegados. O acórdão é expresso ao destacar que “as cobranças de tributos e multas relativos ao veículo eram legítimas, pois efetuadas antes de qualquer ciência do Estado sobre a declaração de inexistência do contrato. Não houve, portanto, qualquer conduta ilícita por parte dos requeridos que pudesse acarretar dano ao autor”. Pretende a parte embargante, na realidade, o revolvimento do conjunto probatório e o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, o que não se permite em sede de embargos. Ademais, resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.